Tribunal: STF
Processo: HC 176761
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. É inadmissível, em regra, a utilização da via do habeas corpus para impugnar decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.